Tribunal: TJBA
Processo: 0576489-76.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0576489-76.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MAYANNA OLIVEIRA PIMENTEL PEREIRA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: CARINE BARAUNA DE JESUS Advogado(s):JOILDES SENA DE JESUS ANDRADE, SERGIO SANTOS SILVA JUNIOR, INGRID GIL SALES CARVALHO, NADIJANE TATIANE BARAUNA DOS SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. QUEDA NA ENERGIA ELÉTRICA. PERECIMENTO DA MERCADORIA. DANIFICAÇÃO DE APARELHO. DANOS MATERIAIS, EMERGENTES E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO À IMAGEM. PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1 -Trata-se de Apelação interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, em face de sentença de (Id n. 31615547), proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador – Bahia que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Danos emergentes e Lucros Cessantes, ajuizada pela CARINE BARAUNA DE JESUS (AÇOUGUE ESPERANÇA), em desfavor da apelante, julgou procedentes os pedidos. 2 - Insatisfeita, a parte apelante interpôs o presente Recurso (ID nº 31615562), arguindo que “(...) a conduta da Apelante está totalmente pautada na legislação que regulamenta a matéria, qual seja, a Resolução Normativa 414/2010, razão pela qual os pedidos formulados na exordial devem ser julgados totalmente improcedentes.” 3 - A parte autora apresentou recibos de pagamentos de aluguéis, comprovando a locação do estabelecimento (Id n. 31615345); conta de energia em nome do locador (Id n. 31615348); comprovantes de pagamentos da conta de energia (Id n. 31615349);Alvará de funcionamento (Id n. 31615351); uma lista de protocolos junto à empresa Ré e à Anatel (Id n. 152851919 - daqueles autos); Fotos de algumas mercadorias (Id n. 152851913 - daqueles autos); vídeo constatando a falta de energia (Id n. 31615538). 4 - A Coelba poderia ter se eximido da responsabilidade se tivesse, ao menos, requerido produção da prova técnica, que poderia demonstrar que não houve falha do serviço que presta. No entanto, apenas sustentou que não havia nexo causal e que não existia registro de ocorrência de queda de energia na região. 5 - Dessa forma, não há como afastar a responsabilidade da parte ré, no tocante ao dever de prestar o serviço de fornecimento de energia elétrica de modo adequado, de forma que se responsabiliza pelas quedas e oscilações de energia (o que configura falha do serviço) que acarretam danos em equipamentos elétricos. 6 - Configurados, portanto, o dano material, dano emergente e lucros cessantes, sofrido pelo consumidor, pelo qual acertada a sentença que determinou o ressarcimento à autora dos danos sofridos. 7 - Quanto aos danos morais, entendo assistir razão ao apelante, haja vista se tratar de pessoa jurídica, e nesse caso não restou demonstrado que houve abalo na sua credibilidade junto aos seus clientes. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0576489-76.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, e apelada CARINE BARAUNA DE JESUS (AÇOUGUE ESPERANÇA). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Salvador, . PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA MR22